Tribunal: TJMT
Processo: 1039480-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039480-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), EDEMAR GUBERT - CPF: 030.201.041-65 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

PRELIMINARES DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO E PERDA DE OBJETO DO RECURSO REJEITADAS.

AUSÊNCIA
DE

PREJUÍZO.
DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS MESMO APÓS DILAÇÕES DE PRAZO. INÉRCIA DO
AUTOR
. CELEBRAÇÃO DE ACORDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO COM PAGAMENTO À VISTA DE VALOR EXPRESSIVO. ELEMENTO INDICIÁRIO DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão
que
indeferiu o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, não obstante diversas oportunidades concedidas para tanto.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
: (i)
preliminar de restituição do prazo
; (
ii
)

preliminar de
perda superveniente do objeto
e, (
iii
)
os requisitos para a
concessão da gratuidade da justiça
.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de indicação do patrono da parte agravada não causou prejuízo processual
diante das contrarrazões apresentadas
,
o que
afasta
a restituição do prazo.

4.
A presunção de hipossuficiência é relativa e exige prova mínima em caso de dúvida.

5.
Apesar de reiteradas intimações, o agravante não comprovou a hipossuficiência, limitando-se a alegações genéricas.

6.
O acordo com pagamento de R$ 55.000,00 reforça a capacidade financeira do agravante e justifica o indeferimento da justiça gratuita
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento
não

provido. Agravo interno
prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de indicação do patrono da parte agravada não implica nulidade se não houver prejuízo ao exercício do contraditório.

2.
A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da inércia ou de prova insuficiente da parte.

3.
O pagamento substancial em acordo indica capacidade econômica e afasta a concessão da justiça gratuita
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, § 1o, e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30/03/2025; TJMT, N.U 1000093-29.2025.8.11.0020, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 29/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
EDEMAR GUBERT
contra decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
/MT, n
os Embargos à execução
no
1004632-12.2024.8.11.0040
,
opostos
por
EDEMAR GUBERT
.

A decisão
indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao embargante
(id.
211875962
,
Pje
1a
).

O agravante
alega que a decisão recorrida incorreu em
equívoco na apreciação dos fatos e das provas
, ao presumir sua capacidade econômica com base na dívida executada, desconsiderando extratos bancários que evidenciam insolvência superior a R$ 147
.000,00
. Sustenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova idônea.

Afirma que sua condição de pequeno produtor rural não implica riqueza presumida, sobretudo diante de grave endividamento. Argumenta que a exigência de custas processuais configura cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça. Ressalta, por fim, o perigo de dano,
diante do risco de extinção dos embargos e execução injusta
,

caso
nã
o concedido o efeito suspensivo
.

Requer
a reforma da decisão
para
lhe
conceder os benefícios da gratuidade da justiça, com efeitos sobre todos os atos do processo de origem

(id.
327428864
).

A decisão indeferiu a tutela recursal (id.

327816374
).

O agravante interpôs Agravo interno aduzindo, em síntese,
que o recurso apresenta plausibilidade jurídica e há risco concreto de prejuízo grave, uma vez que os embargos à execução representam o único instrumento de defesa diante de execução de valor expressivo.

Alega
incoerência na decisão recorrida, que admite a hipossuficiência econômica para conceder a gratuidade no agravo, mas a afasta em relação aos embargos na origem. Sustenta, por fim, que a negativa do efeito suspensivo compromete os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

Requer
a
reconside
ração

da decisão

agravada para
deferi
r
o efeito suspensivo pleite
a
do no Agr
a
vo de
i
nstrumento,
a
fim de suspender
a
determin
ação
o de recolhimento de cust
a
s nos
autos de origem
(id.
334054368
)
.

O
Banco do Brasil apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento,
requerendo,

preliminarmente, a
restituição do prazo para manifestação, sob o argumento de que o agravante deixou de indicar, no recurso, o
seu
patrono, o que teria inviabilizado sua regular intimação para apresentar contraminuta
.

No mérito, sustenta a perda superveniente do objeto do recurso, ao argumento de que as partes celebraram acordo nos autos da execução, o qual foi homologado pelo juízo, co
m consequente extinção do feito
(id.
334955353
).

O Banco não apresentou contrarrazões ao Agravo interno
(
id.
336340868
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.
Da Restituição do Prazo

A preliminar de restituição de prazo não merece acolhimento
, uma vez que,

a
inda que o agravante não tenha indicado expressamente o patrono do agravado no agravo de instrumento, tal circunstância, por si só, não configura nulidade
.

No caso, não se
verifica
qualquer prejuízo efetivo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa, uma vez que o
agravado
teve ciência inequívoca do recurso e apresentou contrarrazões, manifestando-se de forma ampla sobre as questões suscitadas.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DIFERIMENTO NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS. NECESSIDADE OU NÃO DE CREDENCIAMENTO PRÉVIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3.
A ausência de indicação expressa do nome e endereço do patrono da parte agravada na petição recursal não prejudica o contraditório nem configura vício capaz de ensejar a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a parte foi devidamente intimada e apresentou manifestação dentro do prazo legal.

[...]

1. A ausência de indicação expressa do nome e endereço do advogado da parte agravada na petição recursal não impede o conhecimento do recurso se não houver prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
[...]

(N.U 1031425-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025
)

Assim, ausente demonstração concreta de dano processual, a pretensão de restituição do prazo deve ser rejeitada, em prestígio à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento do mérito.

Diante disso,
AFASTO
a preliminar arguida.

2.
Da Perda Objeto do Recurso

O Banco sustenta a perda superveniente do objeto do recurso, ao argumento de que as partes firmaram acordo nos autos da execução no 1000241-14.2024.8.11.0040, o qual foi devidamente homologado pelo juízo, pondo termo à controvérsia executiva.

É certo que o acordo celebrado alcança a
dívida originária
, conduzindo à sua quitação e, por consequência, à extinção da execução. Ainda assim, os Embargos à Execução foram opostos com o objetivo de
revisar o contrato subjacente
, questionando encargos e cláusulas que deram causa à própria execução.

Embora a superveniente extinção da obrigação principal implique, em regra, a perda do objeto dos embargos no que tange ao mérito revisional,
essa
circunstância
não afasta a subsistência da controvérsia quanto
às custas
e aos ônus sucumbenciais
.

Com efeito, nos termos do
art. 85, §10, do Código de Processo Civil
, a extinção do processo por fato superveniente não elide a necessidade de definição acerca da responsabilidade pelas despesas processuais.

Assim, ainda que o acordo tenha esvaziado a discussão material sobre a dívida,
remanesce interesse jurídico no julgamento da questão relativa
às custas
, especialmente diante do indeferimento da gratuidade da justiça, matéria que constitui o núcleo do presente recurso.

A propósito, esta
eg
.
Tribunal

entende
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM AVERBAÇÃO DE HIPOTECA E PREMONIÇÃO ANTERIORES. ACORDO POSTERIOR À SENTENÇA QUE IMPLICOU NA BAIXA DA PENHORA.
PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO OBJETO RECURSAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os embargantes possuem direito à desconstituição da penhora judicial sobre imóvel alegadamente adquirido em partilha judicial, e (
ii
)
definir a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais diante da perda superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formalização de acordo entre as partes na execução, com a retirada da penhora e demais gravames, implicou perda superveniente do objeto da ação, restando pendente apenas a análise da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

A análise da cronologia dos atos processuais e registrais revela que a causa da instauração dos embargos de terceiro decorreu da conduta dos próprios apelantes, os quais devem arcar com a sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

Tese de julgamento:

A perda superveniente do objeto não afasta a sucumbência de quem deu causa à demanda.

(N.U 1000093-29.2025.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 01/11/2025)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO DE AQUISIÇÃO PELO EMBARGANTE. BOA-FÉ OBJETIVA DO CREDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

[...]

3.
O artigo 85, §10, do CPC, estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao processo, aplicando-se o princípio da causalidade.
[...]

(N.U 1004606-72.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 19/12/2025
)

Ante o exposto,
AFASTO
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de instrumento busca a reforma de decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao embargante.

O direito à gratuidade da justiça, previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, garante o acesso ao Judiciário àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em conformidade, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a matéria.

Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, presunção esta relativa, que pode ser afastada quando existirem elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos para concessão do benefício, conforme autoriza o § 2o do mesmo artigo.

Na origem, trata-se de embargos à execução em que, de forma cautelosa e em estrita observância ao devido processo legal, o Juízo identificou indícios de capacidade econômica por parte do embargante e,
diante disso, determinou sua intimação para que, no prazo de 15 dias, apresentasse documentação comprobatória da alegada hipossuficiência ou, alternativamente, procedesse ao recolhimento das custas processuais.

Todavia, o agravante, embora regularmente intimado
, em 11/04/2024
, após solicitar dilação de prazo de 30 dias para apresentação de documentação comprobatória (id. 154645219,
PJe
1a), manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem juntar qualquer elemento novo ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Passados dez meses, reiterou o pedido de novo prazo de 30 dias para comprovar a hipossuficiência. Em resposta, o Juízo, de maneira fundamentada e com evidente cautela processual, deferiu-lhe prazo adicional de cinco dias para apresentação da documentação pertinente (id. 195865925).

Ainda assim, o embargante
se
limitou a renovar a alegação de impossibilidade de arcar com
as custas
processuais,
sem juntar qualquer documento comprobatório
da situação econômica alegada (id. 196521332), persistindo a ausência de elementos mínimos aptos a amparar o pedido de gratuidade.

Diante da inércia do embargante em apresentar documentação complementar idônea, o Juízo entendeu que a simples declaração de hipossuficiência não era suficiente para a concessão do benefício, reputando também inadequados os extratos bancários acostados aos autos,
os quais se refer
em à conta vinculada ao contrato que originou a execução, cuja inadimplência motivou os embargos.

Assim, constatada a ausência de elementos probatórios mínimos que comprovassem a alegada insuficiência de recursos, foi proferida decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.

Desse modo, não há que se cogitar de equívoco na análise dos fatos, uma vez que foi assegurado ao agravante amplo prazo e oportunidade para demonstrar sua alegada hipossuficiência, encargo processual do qual não se desincumbiu.

Ao deixar de cumprir a determinação judicial de forma reiterada, o recorrente
deixou
de comprovar o
s requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça
, atraindo, de forma legítima, o indeferimento do benefício pleiteado.

Ademais, cumpre ressaltar que, após a interposição do presente recurso, o agravante celebrou acordo com o agravado nos autos da execução n. 1000241-14.2024.8.11.0040, comprometendo-se ao pagamento à vista da quantia de R$ 55.000,00, além dos honorários de sucumbência, conforme se depreende do termo de acordo juntado no Id. 193603721
(da execução)
.

Essa
circunstância revela indícios concretos de capacidade financeira, em evidente contradição com a alegação de hipossuficiência
econômica para arcar com
as custas
processuais, cujo valor
corresponde

cerca
de R$ 2.600,00.

Nesse sentido:

“[...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a parte não apresentar documentos que evidenciem sua insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos. [...] (N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025).”

Portanto, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça está devidamente fundamentada e alinhada com a legislação e a jurisprudência, não merecendo reparos.

Contudo, n
os termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil,
é facultado
o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
.

JULGO
prejudicado o Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026